Tribunal: TJPA
Processo: 0808625-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808625-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, conforme informado pelo Juízo a quo, “
O paciente foi preso em flagrante no dia 20/08/2018 e a prisão foi convertida em preventiva no dia 21/08/2018. A continuação da audiência de instrução havia sido designada para a data de 22/04/2020, contudo diante da situação de pandemia da COVID-19, na qual foram suspensas as atividades presenciais, a data da audiência ficou suspensa. Posteriormente foi designada a data de 01/07/2020 para continuação da audiência de instrução, contudo, em razão da publicação das Portarias deste E. TJPA que regulamentam a tramitação dos processos de réus presos e as audiências por videoconferência, a data foi novamente suspensa para que fosse realizada a digitalização integral dos autos de réus presos desta vara. Em 03/07/2020 foi recebida neste juízo a informação de prisão do denunciado JEVSON NEVES FREITAS, o qual foi preso no Estado do Rio de Janeiro, sendo então expedida carta precatória à referida comarca para que seja procedida a citação do mesmo, a fim de que a instrução seja realizada quanto a todos os denunciados”..

Não se verifica, portanto, qualquer inércia do Estado-Juiz na espécie, inexistindo qualquer excesso de prazo a ser sanado, sobretudo diante da pluralidade de réus, complexidade do feito e excepcional situação de pandemia que vivenciamos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Leonardo William Seabra Goes.

Impetrante: João Nelson Campos Sampaio.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0808625-28.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

João Nelson Campos Sampaio
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Leonardo William Seabra Goes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente,

que o paciente segue preso desde
09/10/2018, que perfaz mais de 600 dias de prisão preventiva, por força de decreto de prisão preventiva, estando atualmente recolhido atualmente preso no CPM-II, PRÉSIDIO MASCULINA PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO II - PEM II em Marituba/PA. O paciente LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES, encontra-se preso por suposta prática do delito previsto no art.121, CAPUT do Código Penal Brasileiro.

Alega excesso de prazo.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Atento aos critérios de prevenção, o Des. Milton Augusto de Brito Nobre a mim determinou a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3545940
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº
3566827 (sic):

“Narra a denúncia e o aditamento à denúncia que no dia 17 de agosto de 2018 o nacional conhecido como J Pânico foi morto o que causou a ira de seus comparsas de crime, dentre os quais o custodiado identificado como Wanderson Bin Laden, o qual teria contatado o ora paciente LEONARDO WILLIAM SEABRA GOMES, conhecido como Leo Poca, bem como outros, para que ceifassem a vida de um polícia.

Consta, ainda, na denúncia, que o setor de inteligência da Polícia Militar passou a tentar monitorar Leo Poca e seus comparsas a fim de evitar que o comando fosse colocado em prática.

Na noite de 18 de agosto de 2018, por volta das 23h30min, o paciente Leonardo William, juntamente com os denunciados Rodrigo Correia de Lima, Alan Roberto Braga e Jevson Neves Freitas, dirigiu-se à Praça da Bíblia em Ananindeua e mediante uso de arma de fogo, portada pelo paciente, renderam o casal Ana Flávia de Almeida e Leonardo Pinho, no momento em que estes deixavam uma lanchonete, tomando-lhes o veículo FORD KA Hatch vermelho, de placa QDJ-4571, visando usar o veículo na caça a um polícia.

Posteriormente, na noite de 19 de agosto de 2018, o paciente Leonardo William e os outros denunciados Alan Roberto Braga e Jevson Neves Freitas tiveram conhecimento de que o Sgt. PM Francisco de Assis Rodrigues Machado se encontrava em frente à um bar localizado na Cidade Nova VIII, WE 34, em frente ao Seringal.

Ainda, na denúncia, consta que, ainda na noite de 19 de agosto de 2018, por volta das 23h, os acusados dirigiram-se no carro roubado até o referido local onde se encontrava o PM Francisco de Assis Rodrigues Machado, bem como seu irmão, o nacional Haroldo Machado e um grupo de amigos, sendo desconhecido pelos meliantes que Haroldo também era policial militar. Ao chegarem no endereço, os meliantes, ainda de dentro do veículo, sem dar qualquer chance de defesa, dispararam contra Francisco, alvejando-o, sendo que o paciente Leonardo William teria descido do carro, juntamente com um comparsa, e efetuado mais disparos contra Francisco e Haroldo, bem como contra as vítimas Márcia Smith dos Santos, Marléia Smith dos Santos e Rhamon Santos Silva, que também estavam no local.

Consta, ainda, na exordial acusatória, que ainda no local do crime o ora paciente teria se apoderado da arma do PM Francisco e em seguida os acusados se evadiram no carroroubado, mas Leo Poca foi reconhecido mediante fotografia por algumas das vítimas. Após diligências da Polícia Militar, Leo Poca foi localizado e preso em flagrante ainda na madrugada do dia 20 de agosto de 2018.

A vítima PM Francisco de Assis Rodrigues Machado não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, enquanto Haroldo e os demais atingidos, graças ao eficaz atendimento no Hospital Metropolitano, tiveram suas vidas salvas

(...)
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n°
3626845).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, conforme informado pelo Juízo a quo, “
O paciente foi preso em flagrante no dia 20/08/2018 e a prisão foi convertida em preventiva no dia 21/08/2018. A continuação da audiência de instrução havia sido designada para a data de 22/04/2020, contudo diante da situação de pandemia da COVID-19, na qual foram suspensas as atividades presenciais, a data da audiência ficou suspensa. Posteriormente foi designada a data de 01/07/2020 para continuação da audiência de instrução, contudo, em razão da publicação das Portarias deste E. TJPA que regulamentam a tramitação dos processos de réus presos e as audiências por videoconferência, a data foi novamente suspensa para que fosse realizada a digitalização integral dos autos de réus presos desta vara. Em 03/07/2020 foi recebida neste juízo a informação de prisão do denunciado JEVSON NEVES FREITAS, o qual foi preso no Estado do Rio de Janeiro, sendo então expedida carta precatória à referida comarca para que seja procedida a citação do mesmo, a fim de que a instrução seja realizada quanto a todos os denunciados”..

Não se verifica, portanto, qualquer inércia do Estado-Juiz na espécie, inexistindo qualquer excesso de prazo a ser sanado, sobretudo diante da pluralidade de réus, complexidade do feito e excepcional situação de pandemia que vivenciamos.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/09/2020